Tribunal: TJMT
Processo: 1020927-55.2023.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1020927-55.2023.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) os policiais visualizaram o apelante realizando a venda de pasta-base de cocaína no beco do candeeiro, local conhecido como ponto de comercialização de drogas e intenso fluxo de usuários, sendo apreendida duas porções da referida substância ilícita em seu poder [5,75g], além de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em notas fracionadas; (ii) depoimentos coesos dos policiais militares acerca da situação flagrancial em ambas as fases da persecução penal; (iii) recorrente negou possuir vinculação com a droga apreendida nos autos; e (iv) reincidência específica na prática do tráfico de drogas apontada na sentença.
3. Requerimento do recurso:absolvição por insuficiência de provas quanto à prática do tráfico de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em:saber se há provas suficientes para amparar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto fático-probatório evidencia que o apelante trazia consigo e vendeu pasta-base de cocaína a usuários em local conhecido como ponto de comercialização de drogas, sendo apreendida duas porções da referida substância ilícita em seu poder, além de dinheiro em notas fracionadas, condutas que, dado o contexto em que ocorreram, tornam descabido o pleito absolutório.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28, § 2o, e 33; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, enunciados n. 07 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020927-55.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO (APELANTE), SANTIAGO CESAR ALVES RODRIGUES DE PAULA - CPF: 690.327.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON JESE DE ARRUDA BOTELHO LELES - CPF: 021.436.511-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33
da Lei n. 11.343/06,
à pena de
0
7
anos e
06
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
750
dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)

os policiais
visualizaram o apelante realizando a venda de pasta-base de cocaína no beco do candeeiro, local conhecido como ponto de comercialização de drogas e intenso fluxo de usuários, sendo apreendida duas porções da referida substância ilícita em seu poder [5,75g], além de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em notas fracionadas; (
ii
) depoimentos coesos dos policiais militares acerca da situação
flagrancial
em ambas as fases da persecução penal; (
iii
) recorrente negou possuir vinculação com a droga apreendida nos autos; e (
iv
) reincidência específica na prática do tráfico de drogas apontada na sentença.

3. Requerimento
do recurso:absolvição por insuficiência de provas
quanto à
prática do tráfico de entorpecentes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
questão
em discussão consiste
em
:saber se há provas suficientes
para
amparar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O conjunto fático-probatório
evidencia
que o apelante trazia consigo e
vendeu

pasta-base de cocaína a usuários em local conhecido
como ponto de
comercialização de drogas,

sendo apreendida duas porções da referida substância ilícita em seu poder, além de dinheiro em notas fracionadas, condutas que, dado o contexto em que ocorreram, tornam descabido o pleito absolutório.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06,
art
s
.
28, § 2o, e
33
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, e
nunciados n. 07 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago
Henrique Alves da Conceição

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
3
a Vara
Criminal
d
e

Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
1020927-55.2023.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06, à pena de
0
7
(
sete
) ano
s
e
06
(
seis
) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
750
(
setecentos e cinquenta
) dias-multa
(id.
252023758
).

Nas razões recursais, o apelante almeja a
sua
absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
e em atenção ao princípio
in dubio pro reo

(id.
252023769
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id.
252023771
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
260657653
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Thiago
Henrique Alves da Conceição

foi denunciado
como incurso no art. 33
,
caput
,

da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
(...)

No dia 21 de novembro de 2023, por volta das 17h00min, na rua Galdino Pimentel, n.o 26, Beco do Candeeiro, Centro Norte, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
THIAGO HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e vender drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a guarnição VTR UFMT 01 recebeu solicitação de apoio da Agência Local de Inteligência do 1o BPM para averiguação de um suspeito pela prática do tráfico de drogas, nas proximidades da igreja do Rosário; a equipe de Inteligência ainda informou que estavam em vigilância, quando avistaram no Beco do Candeeiro um indivíduo, trajando camiseta de cor vermelha, recebendo uma cédula de dinheiro e, em troca, entregando um objeto aparentando ser entorpecente a um usuário de drogas e, em seguida, se deslocou para o interior do referido beco.

Então, de posse dessas informações, a guarnição se aproximou do local e abordou vários indivíduos em situação de rua com o auxílio da equipe de Inteligência; nesse momento foi identificado o suspeito, ora denunciado Thiago Henrique, que havia realizado a entrega do entorpecente, sendo localizada em sua posse a
quantia em dinheiro
no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), além de 01 (uma) pedra pequena de substância análoga a pasta base de cocaína.

Durante a busca no perímetro próximo ao denunciado foi encontrado, no degrau onde ele estava sentado, um invólucro contendo 01 (uma) pedra grande de substância análoga a pasta base de cocaína.

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2023.148619-A01, acostado no Id. 136864972, concluiu que
02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa de 5,75 g (cinco gramas e setenta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA,
substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia (Id. 136864958), o denunciado, contrariando todas as evidências, negou envolvimento no tráfico de drogas, alegando que as porções encontradas não lhe pertencem.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é reincidente, pois registra condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo, conforme executivo de pena n.o 2000981- 85.2020.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a vigilância realizada, a atitude suspeita, o encontro de cocaína em porções individuais, prontas para a venda ilícita, e de dinheiro sem demonstração da procedência lícita, somada a sua reincidência específica, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas em poder do denunciado e no local da abordagem, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele
”
(id.

252023676
).

Decorridos os
regular
es
trâmite
s processuais
, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo
pelo crime
imputad
o
.

Nesta instância recursal,

a defesa
objetiva a

absolvição

do apelante
por insuficiência de provas,
ao argumento de que
os policiais não encontraram entorpecente
s
em
sua
posse

e os supostos usuários que

teriam comprado droga dele não foram conduzidos a Delegacia para serem ouvidos.

Todavia
, após a detida análise dos autos,
verifica-se que a
irresignação não comporta acolhimento.

No caso, a
materialidade do delito está comprovada pelo
boletim de ocorrência
,
termo de exibição e
apreensão
e

laudo pericial
(id
s
.

252022693, 252022696
e 252023665
).

A autoria, de igual modo,
é
evidenciada
pelo auto de prisão em flagrante delito

e
pelos depoimentos colhidos durante a persecução criminal.

Na fase investigativa,
os policiais militares
Santiago Cesar Alves Rodrigues de Paula
e
Jefferson de Arruda Botelho

relataram que

avistaram um suspeito de camiseta vermelha no beco do candeeiro recebendo uma cédula de dinheiro e realizando a entrega de um objeto aparentando ser entorpecente a um usuário
.

Em razão da
situação suspeita
, procederam à
abordagem a vários indivíduos
ali presentes
com
auxílio
da equipe de
inteligência
, ocasião em que

identificaram
o suspeito que havia realizado a entrega do inv
ól
ucro
, localizando

com ele dinheiro em notas
trocadas, uma
“
pedra
”
de subst
â
ncia análoga
à
pasta
-
base de cocaína
e,
no perímetro próximo ao suspeito
, no
degrau onde
ele
estava sentado, um involucro contendo uma pedra grande
da mesma substância ilícita

(
ids. 252022698 e 252022699).

Interrogado extrajudicialmente, o
apelante

alegou que a droga apreendida
nos autos
não lhe pertence, que “
tinha ido ao centro ver se seus documentos estavam prontos e comprar uma roupa
”, mas, ao sair da loja, passou por uma rua onde há bastante usuários de drogas,
quando
várias pessoas, inclusive ele, foram abordados pelos policiais, os quais “
chegaram com uma droga e disseram que era do interrogado
” (id. 252023651).

Em sede judicial, a
testemunha
Rennan Albuquerque de Melo
declarou que
,
em ronda na região do beco do candeeiro, local conhecido pela
intensa
comercialização de drogas e presença de vários usuários, visualizaram um indivíduo de moletom vermelho realizando
uma
movimentação característica do tráfico,
ou seja, conseguiram identificar que ele estava fazendo a entrega de entorpecente para alguns usuários que chegavam
no
local, motivo pelo qual o abordaram
(id. 252023758).

Em busca pessoal, localizaram dinheiro e uma porção de
pasta-base
com ele e outra porção
da mesma droga
onde ele estava. Salientou que o apelante estava sentado, em seguida, levantava, “
ia até um pedaço, sentava de novo aí o usuário chegava nele
”, o qual “
porcionava
o entorpecente e entregava para os usuários e por conta disso foi feita a abordagem no local
”
(id. 252023758).

A testemunha
Adilson Bernardino de Arruda
, policial militar, confirmou judicialmente que, em rondas no beco do candeeiro, onde “
o tráfico não para, flagramos esse sujeito de camisa vermelha e em volta dele vários usuários de entorpecentes, ele recebendo dinheiro e passando entorpecente para esses usuários, solicitamos a viatura, porque eram vários usuários ali, deslocamos junto com a viatura e realizamos a abordagem do pessoal”.
Aduziu que
na revista
pessoal encontraram com o apelante entorpecente e dinheiro trocado
(id. 252023758).

Interrogado em juízo, o
apelante
afirmou que não trazia substância ilícita consigo quando foi abordado pelos policiais, mas apenas o valor de
R$
140
,00 (cento e quarenta reais)
,
proveniente do seu trabalho como entregador de água e gás, não tendo vinculação com a droga apreendida.

Embora a defesa sustente que os
policiais
não conduziram os usuários
de drogas
para oitiva na Delegacia, é oportuno destacar que
Adilson Bernardino de Arruda
esclareceu que quando os usuários adquirem a pasta-base, “
eles
lasqueiam
ela bem fininha e segura
m
na mão, quando o pessoal
[polícia]
chega ele solta, joga assim no chão, você não consegue encontrar, de tão pequena que é
”,
tornando inviável a condução deles,
razão pela
qual focam no suspeito que está realizando a venda do entorpecente.

No mesmo sentido são os esclarecimentos prestados
na fase instrutória
pelo policial
Rennan Albuquerque de Melo

a respeito do motivo pelo qual não conduziram usuários para serem ouvidos extrajudicialmente
, veja-se:

“(...) É porque é assim, a gente aborda, mas, como a pasta base de cocaína ela é muito pequena, ela fica fracionada, então quando ele joga, né, geralmente a gente aborda, eles jogam a gente não consegue achar né, é, fica um farelo, então é muito difícil de pegar o usuário ali com a materialidade essa que é a nossa dificuldade, então a gente acaba focando em quem tá fazendo o fornecimento, porque geralmente vai tá com uma porção maior que é possível fazer essa identificação, mas no local tinha vários usuários, inclusive nessa abordagem foi chamado mais duas viaturas para esse apoio e tinha bastante morador de rua e usuário, a gente já
estava
com esse foco nele, por questão dos usuários estarem indo até ele pegar esse entorpecente, né, pelo modo ali dele aproximar, estender a mão e tudo, a gente já vê isso rotineiramente então já fica mais fácil de identificar quando tá ocorrendo essa movimentação. O senhor fala em usuários, foram quantas pessoas que o senhor
viu ele
passando essa droga, para quantas pessoas? No momento que a gente viu ali, foi uns três ou quatro, porque no momento ali da abordagem tinha uns quinze lá no local, mas ele estava sozinho sentado numa escadinha desse estabelecimento que tá abandonado ali, os usuários ficam ali né, deitado, sentado, às vezes passa ali, eles estão fazendo até o consumo a gente faz a abordagem e se constatar ali faz a condução, questão do usuário, mas é nessa situação a gente conseguiu identificar que ele estava fazendo essa distribuição, essa venda (...)”.

Neste contexto, em que pese
apreendida pequena quantidade de pasta-base de cocaína [
5,75g
],
o acervo fático-probatório
e
videncia

de forma indene de dúvida a

finalidade mercantil
empregada pelo

recorrente
.

Isso porque, conforme os depoimentos prestados de forma coesa e uníssona pelos policiais, o apelante foi flagrado no beco do candeeiro vendendo pasta-base de cocaína, fracionando a porção que tinha em mãos em pequenas lasquinhas para o imediato consumo dos usuários,
conduta esta que dificulta a apreensão da substânc
ia ilícita
pelos policiais, visto que, por ser muito pequena, é facilmente descartada pelos usuários ao
avistá-los.

Não obstante a isso, consta dos autos que a equipe de inteligência e a
polícia
militar logr
aram
apreender uma porção de pasta-base de cocaína em poder do apelante e outra porção um pouco maior onde ele estava sentado, além de
R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
em notas fracionadas.

Assim,
a
conduta perpetrada pelo apelante amolda-se
aos
verbos nucleares previstos pelo tipo

e, em razão de o tráfico de drogas
constituir
tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n.
0
7
da TCCR/TJMT]
.

O
utrossim, consta da sentença que o apelante é reincidente específico no crime de tráfico de entorpecentes,
tendo em vista as condenações definitivas nos autos n.
0025175-23.2019.8.11.0042
e n.
0018930-30.2018.8.11.0042
,
o que evidencia a reiteração delitiva em crime desta natureza, sendo os antecedentes do agente
, conjugados com os demais elementos,
um fator também a ser ponderado para fins de avaliar a destinação da droga, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06

Por conseguinte, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime imputado.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto por
Thiago
Henrique Alves da Conceição
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025